Tribunal: TJDFT
Processo: 0736833-29.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. AUTO DE INFRAÇÃO. DETRAN. PENALIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO.
1. Não há que se falar em prescrição da pretensão de pedir a anulação do auto de infração n. S000989035, tal como supõe o Órgão de Trânsito/recorrente, uma vez que o processo referente ao auto de infração continua em trâmite, iniciando-se o prazo prescricional a partir do seu término, quando restará definitiva a posição da administração pública, alinhada ou contrária ao direito que o administrado entende possuir.
2. Nos termos do art. 22, da Resolução n. 182/2005, do CONTRAN, a pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescrevem em cinco anos, contados da data do cometimento da infração que ensejou a instauração do processo administrativo, e o prazo prescricional é interrompido pela notificação, conforme parágrafo único do artigo supramencionado.
3. Na hipótese, verifica-se o transcurso do referido prazo prescricional, pois o recorrido foi autuado, em razão do cometimento da infração de trânsito prevista no artigo 165 do Código de Trânsito, no dia 16/09/2010, ID 6780748 – p. 9, foi notificado da instauração do processo administrativo, no dia 21/09/2010, ID 6780749 – p. 8 (interrupção da prescrição); estando o processo ainda em curso, conforme ID6780755 – p. 5/7, ou seja, tramitando em prazo superior ao quinquênio previsto, o que confirma a prescrição da pretensão punitiva. Neste sentido: Acórdão n.1147994, 07279543320188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA.
4. De outro lado, consigno que “a prescrição da suspensão do direito de dirigir (pena) não enseja a automática anulação do auto de infração que o originou, de onde se extrai a legalidade da multa recolhida pela condutora. O ato administrativo que aplica penalidade por infração de trânsito prevista no art. 165 do CTB é dotado de presunção de legitimidade. Se a parte não demonstra que houve abuso ou que não restaram caracterizados os pressupostos fáticos, não pode prosperar a pretensão de nulidade do auto de infração e, portanto, não há que se falar em ressarcimento do importe pago referente a multa aplicada, nos termos do art.165, CTB”, sem embargo, reiterando-se, do reconhecimento da prescrição da pretensão Estatal de aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir. (Acórdão 1218953, Processo n. 07086787920198070016, Rel. Eduardo Henrique Rosas, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/11/2019, DJe 12/12/2019).
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para julgar improcedente o pedido de ressarcimento do valor relativo à multa prevista no art. 165 do CTB (R$ 957,69). Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.